Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802229-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS ANDRADE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1)
DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem
para revogar da prisão preventiva do paciente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de Marcus Vinicius Andrade Sousa, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, em tese, cometido em face da vítima Raul Mariano Cruz Neto, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 29.10.2023.

Argumenta acerca da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, sustentando que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, especialmente, se consideradas as circunstâncias pessoais do acusado, incluindo sua paternidade de quatro filhos menores, um dos quais portador de síndrome de Down e dependente de cuidados especiais.

Ao final, defesa pleiteia a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, amparando-se nos artigos 318, III, 647, e 648 do Código de Processo Penal, destacando a imprescindibilidade do paciente ao cuidado dos filhos.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em tempo, a defesa do coacto demandou pela inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, a fim de possa realizar sustentação oral.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

De plano, constata-se que assiste razão ao impetrante quanto ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, sendo
imperiosa a concessão da ordem para revogação do referido édito
.

Para melhor elucidar a questão posta em análise, faz-se necessária a transcrição, na parte que importa, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em 29.10.2023 (ID 103247508 – dos autos originais):

“(...)

No ofício de comunicação do flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do flagranteado.

De acordo com o art. 310 do CPP, na redação dada pela lei 12.403/2011, ao receber o flagrante o juiz deve relaxar a prisão, se ilegal; converter em preventiva, se presentes os seus requisitos, ou; conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança.

A regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

“Ab initio”, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao “fumus comissi delicti”, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelos depoimentos testemunhais (id. nº

103247940

-fl.04), momento no qual, afirmaram que o flagranteado atirou na vítima, que não resistiu e veio à óbito

O flagranteado reservou o direito de permanecer em silêncio. Esclarecendo que somente se pronunciará em juízo (id. nº 103247941-fl.13).

No caso concreto, constato, que a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Dessa forma, a segregação cautelar do flagranteado é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo indiciado.

(...)

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, estes não possuem condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCUS VINICIUS ANDRADE SOUSA, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal. (...)”

Na mesma toada, transcrevo a decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar por ocasião da audiência de custódia, ocorrida em 30.10.2023 (ID 103336768 – dos autos de origem),
in verbis
:

“(...)

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante em face do(a) nacional MARCUS VINICIUS ANDRADE SOUSA, feita ao Juízo pelo(a) delegado(a) de Polícia de Salinópolis/PA, porquanto a custodiado(a) teria violado as normas previstas na Lei. Passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidos pela Lei, passou a ser possível apenas nos de prática de crimes com pena privativa de liberdade. Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional.
(...)

Por fim, consta ainda na ação penal de origem uma terceira decisão, datada de 22.02.2024 (ID 109506840), na qual foi recebida a denúncia e indeferido o novo pleito de revogação da prisão formulado pela defesa, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando-se os autos verifico que não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo que nesta se encontra a fundamentação da necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Reitero que “condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.[1]

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Demais disso, a manutenção do acusado em cárcere se faz necessária para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP, MANTENHO A PREVENTIVA do acusado de MARCUS VINICIUS ANDRADE SOUSA, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.
(...)”

Como se vê, da simples leitura das aludidas decisões, nas três oportunidades distintas em que o juízo inquinado coator se manifestou sobre a segregação cautelar, é possível constatar, de pronto, a ausência de fundamentação concreta apta à justificar a prisão processual do paciente, tendo em vista que o julgador somente apontou, de forma genérica, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, qual seja, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além do suposto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública, da instrução criminal e por conveniência da instrução criminal, configura-se afirmação genérica acerca da necessidade da prisão, constituindo mera ilação que não respalda o decreto prisional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido, verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGITIMIDADE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA AO PERICULUM LIBERTATIS.
RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.

1. Em abono à irresignação ministerial, é impositivo reconhecer a inadmissibilidade da tese inovadora no âmbito do habeas corpus, sendo vedada a supressão de instância. No caso destes autos, entretanto, o reconhecimento da ilegitimidade da fundamentação que ensejou a prisão preventiva e a sua manutenção na segunda instância se mantém, e é suficiente para justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

2. Isso porque a medida cautelar extrema foi imposta originalmente ao fundamento de que o réu teria perpetrado homicídio em via pública, após desentendimento e perseguição, porque a colheita de provas foi considerada "difícil" e porque o representado teria "saído da sua residência após o fato" .

3. Ocorre que esses fatores, mesmo conjugados, não evidenciavam que o réu apresentasse notável risco à ordem pública, para além da suposta prática delitiva, dado que o cometimento em via pública ou após perseguição não destoa da normalidade do tipo penal, que a relatada "saída da residência" não foi sequer descrita como obstáculo para a investigação ou para a aplicação da lei penal, e que nem se descreveu como a reputada "dificuldade" na colheita de provas poderia ser resolvida pelo encarceramento.

4. É certo, ademais, que o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

5. Por fim, as instâncias ordinárias não se referiram a eventual histórico criminoso do réu, resultando que a tese de maus antecedentes sinalizadores de risco à ordem pública não poderia ser inaugurada nesta oportunidade para, colmatando lacuna na fundamentação das decisões anteriores, justificar extemporaneamente o cárcere.

6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.440/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Por todo o exposto, CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, salvo se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/04/2024